Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ESTORNO INDEVIDO DE VALOR EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. COBRANÇA ARBITRÁRIA. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DAS PARCELAS RECENTEMENTE RENEGOCIADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DO RESP. 1.500.846. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o legislador não autoriza sequer o Poder Judiciário a realizar ato executório em processo judicial de retenção integral de verba salarial, quiçá uma instituição bancária em procedimento interno, de forma flagrantemente arbitrária. Aliás, há proibição expressa para tanto, haja vista que o salário do trabalhador, seja ele servidor público ou não, está devidamente protegido pelo disposto no art. 79, X, da Constituição Federal e no art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC).
2. Nesse sentido, se ainda assim restar demonstrado o eventual erro na utilização indevida do montante creditado pela instituição bancária, tal constatação não infirma a necessidade de a agravada utilizar os meios legalmente instituídos para a responsabilização do devedor/ consumidor, sob pena de incorrer em conduta abusiva, ainda que no exercício do seu direito de cobrança. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. O agravante não soube especificar a razão de a renegociação encetada há poucos meses com a contraparte lhe reduzir a um estado de penúria, que se afigura elementar ao deferimento da tutela de urgência propugnada (art. 300, caput, do CPC), mormente porque visa limitar o direito contratual da parte adversa. Além disso, presume-se que assentiu aos termos da renegociação justamente por considerá-la mais benéfica financeiramente. Não há, portanto, fundamento apto ao deferimento de medida que suspenda ou interrompa a cobrança do valor renegociado, em sede de antecipação dos efeitos da tutela.
4. Ademais, entendo ser inviável a aplicação do entendimento inserto em precedente não vinculante da Segunda Seção do STJ (REsp. 1.500.846, Dje 01/03/2019), que, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com redação conferida pela Resolução n. 4.480/2016, entendeu pela impossibilidade de as instituições financeiras realizarem débitos em contas correntes mesmo após a revogação da autorização concedida pelo correntista para tanto, haja vista que, além de expressa exceção normativa em relação aos contratos bancários (art. 4o), a medida propugnada não está imbuída pelos requisitos elementares à concessão da tutela de urgência pleiteada.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.Unânime.